Tribunal: TJSP
Processo: 1008643-51.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Pretensão voltada à transferência de paciente para hospital público, assim como ao reembolso de despesas médico-hospitalares decorrentes de internação em UTI particular. Falecimento do autor no curso do processo. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Omissão quanto ao pedido de ressarcimento – provimento jurisdicional infra petita. Acolhimento da

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Pretensão voltada à transferência de paciente para hospital público, assim como ao reembolso de despesas médico-hospitalares decorrentes de internação em UTI particular. Falecimento do autor no curso do processo. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Omissão quanto ao pedido de ressarcimento – provimento jurisdicional infra petita. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Santa Casa de Misericórdia de Assis. Rejeição das demais preliminares arguidas em defesa. Improcedência do pedido de ressarcimento. Ausência do dever de custeio das despesas médico-hospitalares pelo Poder Público. Atendimento em hospital privado decorrente da procura pelos próprios familiares do paciente. Falecimento do autor que ocorreu antes mesmo da intimação do Poder Público para cumprimento da decisão liminar que impôs o dever de transferência para hospital da rede pública. Sentença reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Santa Casa de Misericórdia e para suprir a omissão concernente à pretensão de reembolso das despesas médicas. Sentença mantida sob fundamento diverso. Recurso não provido.